Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700790-63.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL MARQUES DA SILVA REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, assevero cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolam 5 (cinco) salários-mínimos, limite adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT, correspondente ao critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Assim, tendo em vista o requerimento pela benesse formulado na inicial e considerando os termos retro consignados, DETERMINO seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, além dos contracheques juntados aos Ids 80130193 e 80130194, tais como, declarações de IRPF, extratos bancários de todas as contas usualmente utilizadas, faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de despesas médicas, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora